Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE DIPLOMAS. NULIDADES. REEXAME DE PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que julgou procedente o pedido de declaração de nulidade do ato de cancelamento de registro de diplomas, em razão de irregularidades na prestação do serviço educacional.



    2. Os recorrentes alegaram violação dos artigos 5º, II, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, sustentando cerceamento de defesa, violação do contraditório e da ampla defesa.



    3. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, confirmou a irregularidade do curso, por não ter sido realizado na sede da instituição credenciada, e a inexistência de prova de regularidade por parte dos autores.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, diante da necessidade de reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais para a verificação das alegações de violação do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    III. Razões de decidir



    5. O recurso extraordinário não comporta provimento, pois a análise da alegada ofensa constitucional depende do reexame de provas e da interpretação da legislação infraconstitucional aplicada pelo Tribunal a quo, inviável na via extraordinária. Aplicação da Súmula 279 do STF ("para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário").



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou que a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa pressupõe o exame de normas infraconstitucionais, sendo reflexa a suposta violação constitucional, bem como não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG).



    IV. Dispositivo



    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    8. Agravo interno conhecido e não provido.